Tribunal: TJDFT
Processo: 0748186-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748186-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DO SOCORRO TAVARES PASTANA AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DOS BLOCOS A B C D DA QI 23 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MANOEL DO SOCORRO TAVARES PASTANA, em face de CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DOS BLOCOS A B C D DA QI 23. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial no 0703292-74.2019.8.07.0014, por meio da qual o condomínio agravado pretende o pagamento de R$ 60.558,74, referente a débitos condominiais do agravante. O juízo a quo proferiu decisão determinando o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD, reiteradamente (Teimosinha), pelo prazo de 60 dias (ID 240514910). O executado pediu o imediato desbloqueio de suas contas bancárias, haja vista que a ausência de outros valores importaria no confisco da sua remuneração, única fonte de recurso. Pediu, ainda, a substituição da penhora, recaindo a constrição sobre o imóvel em relação ao qual são cobradas as taxas condominiais, de matrícula no 15065, situado na QI 23, Lote 14, Bloco C, Apartamento 415, Guará II, financiado pela Caixa Econômica Federal (ID 242052492). Por intermédio da decisão ora agravada, os pedidos foram indeferidos, nos seguintes termos (ID 246749820): “Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, de número 0703292-74.2019.8.07.0014, ajuizada pela CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DOS BLOCOS A B C D DA QI 23 em desfavor de MANOEL DO SOCORRO TAVARES PASTANA, com valor inicial da causa em R$ 6.358,38 (seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), referente a despesas condominiais não adimplidas. A obrigação em questão possui natureza propter rem, vinculada à unidade habitacional 415-C, de propriedade do executado. Decisão proferida nos autos, defiro os atos constritivos formulados pela parte credora, via SISBAJUD. Em manifestação, o executado MANOEL DO SOCORRO TAVARES PASTANA postulou o pedido de substituição de penhora por outro bem imóvel financiado. O teor específico do bem ou valor oferecido em substituição, contudo, não foi detalhadamente descrito nos autos, demandando análise à luz dos princípios da execução, (id 242052492 e 246407403). Exequente rejeitou o pedido formulado. É o relatório. Decido. A execução, como cediço, visa a satisfação do credor, e para tanto, deve ser conduzida da forma mais eficaz possível, buscando a tutela jurisdicional que assegure a plena realização do direito material perseguido. No caso em tela, o crédito exequendo deriva de despesas condominiais, caracterizando-se como obrigação propter rem, ou seja, intrinsecamente ligada à coisa, ao próprio imóvel que as originou. Tal natureza jurídica confere ao débito um vínculo direto com o bem, possibilitando sua excussão independentemente da pessoa que detém a posse ou a propriedade, o que é de fundamental importância para a subsistência do condomínio. A legislação processual, em seu artigo 835, inciso V do Código de Processo Civil, reconhece expressamente a possibilidade de penhora de bens imóveis, inserindo-os em uma ordem de preferência que visa justamente a efetividade da execução. A prerrogativa do executado de pleitear a substituição da penhora, embora prevista em lei, não é absoluta. O ordenamento jurídico processual estabelece que a substituição deve ser vantajosa para o exequente e não pode obstar a regular tramitação da execução, tampouco prejudicar a satisfação do crédito. O princípio da menor onerosidade para o devedor (Art. 805 do CPC) não pode se sobrepor ao princípio da máxima efetividade da execução, que visa a satisfação do credor. A escolha do bem a ser penhorado, embora possa considerar a situação do devedor, primordialmente deve garantir a eficácia da tutela executiva. Neste Juízo, a busca por bens passíveis de penhora em nome do executado Manuel do Socorro Tavares Pastana tem se mostrado desafiadora e protraída no tempo, com sucessivas tentativas infrutíferas de citação, bem como a complexidade para o prosseguimento das cartas precatórias para outros Estados da Federação, inclusive com a baixa de uma delas por questões procedimentais relacionadas às custas. Tal histórico demonstra a dificuldade intrínseca à excussão de outros bens do executado. Nesse contexto, e considerando que o crédito condominial tem assento no próprio imóvel – a unidade 415-C –, a penhora sobre este bem se revela a medida mais idônea, célere e, inquestionavelmente, a mais eficaz para garantir a satisfação do crédito do condomínio. O próprio exequente, em momento oportuno, já havia solicitado a penhora sobre o imóvel ensejador da dívida, dada a natureza propter remda obrigação e a ausência de sucesso em outras frentes de busca. A proposta de substituição, cuja natureza específica não foi suficientemente detalhada nos registros para uma análise pormenorizada de sua liquidez, certeza ou equivalência em relação ao imóvel, não apresenta, no atual cenário dos autos, justificativa robusta para alterar o curso da execução que caminha para a constrição de ativo em nome do devedor ou do bem em referência. Conceder a substituição sem que esteja evidente uma vantagem manifesta para o credor, e sobretudo sem a demonstração de que o bem oferecido é de igual ou superior liquidez e capacidade de satisfação do débito, implicaria em risco desnecessário ao exequente e à própria efetividade da execução, prolongando a busca por ativos e postergando a quitação de uma dívida essencial para a manutenção da coletividade condominial. A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, tem se posicionado firmemente pela possibilidade da penhora do próprio imóvel hipotecado ou sobre o qual recaem os débitos condominiais, mesmo em casos de bens de família, dada a natureza da dívida. Tal entendimento corrobora a primazia do imóvel como garantia da dívida propter rem, reforçando a inadequação de sua substituição por outro bem cuja liquidez e facilidade de excussão sejam desconhecidas ou inferiores. A manutenção da penhora no imóvel, ou a busca por sua efetivação, alinha-se aos princípios da razoabilidade e da eficiência, assegurando que o processo não se desvie de seu objetivo primordial: a satisfação do crédito. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de substituição de penhora formulado pelo executado MANOEL DO SOCORRO TAVARES PASTANA, veiculado nas petições de ID 242052492, reiterado em ID 246407403. Prossiga-se a execução nos termos da decisão de id 240514910, em relação ao executado Manoel do Socorro Tavares Pastana.” Em seguida, foram bloqueados R$ 7.783,04 das contas do executado, conforme detalhamento de ID 249770225. No agravo de instrumento, o executado requer a concessão de tutela recursal para o imediato desbloqueio das contas bancárias e restituição das verbas salariais, ou, subsidiariamente, a substituição da penhora pelo imóvel indicado, com fundamento nos arts. 805 e 847 do CPC, em observância ao princípio da menor onerosidade e à dignidade da pessoa humana. Pede, ao final, o provimento do recurso. Sustenta ter o bloqueio afrontado o art. 833, IV, do CPC e o art. 48 da Lei 8.112/90, os quais garantem a impenhorabilidade dos vencimentos, e ter sido a medida excessivamente gravosa, deixando-o sem meios de subsistência, visto tratar-se de sua única fonte de renda. Argumenta, ainda, que o valor bloqueado (aproximadamente R$ 7 mil) representa apenas 10% do débito executado (cerca de R$ 68 mil), sendo ineficaz para garantir a execução, mas suficiente para comprometer sua sobrevivência. Em substituição à penhora do salário, o agravante indicou o próprio imóvel sobre o qual recaem as taxas condominiais extraordinárias cobradas na execução, o apartamento 415 do bloco C da QI 23 do Guará II, matrícula no 15065, o que garantiria integralmente o valor executado. Contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido, apesar de reconhecer que a penhora sobre o imóvel seria a medida mais idônea e eficaz para satisfazer o crédito. O agravante aponta erro material e omissão na decisão, pois o juiz teria entendido equivocadamente tratar-se de outro bem e ignorado a natureza salarial das verbas bloqueadas (ID 78008300). O pedido liminar foi deferido para determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 7.783,04, comprovadamente de natureza alimentar, e para autorizar a substituição da penhora, para que recaia sobre o imóvel 415-C, Bloco C, QI 23, Guará II (ID 78116762). O agravante comparece no ID 78504192 para informar novo bloqueio SISBAJUD incidente sobre valores de natureza salarial, pleiteando a imediata liberação da quantia de R$ 23.173,36. É o relatório. Decido. Consta dos autos de origem novo bloqueio SISBAJUD sobre a conta do executado mantida junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 23.178,37, realizado no dia 25/09/2025 (ID 256033365), como desdobramento da decisão ora agravada. Conforme se infere do extrato de ID 78504194 e contracheque de ID 78504195, referida penhora atingiu a remuneração do agravante recebida em setembro de 2025. Após a decisão proferida por esta Relatoria (ID 78116762), o valor em questão chegou a ser desbloqueado e creditado na conta do agravante, no dia 07/11/2025. Porém, logo em seguida, o mesmo valor foi novamente bloqueado (ID 78504196). Nesse contexto, por força da liminar deferida no presente feito, impõe-se o desbloqueio da verba salarial. DEFIRO o pedido, para determinar a imediata liberação do valor de R$ 23.173,36. Comunique-se ao Juízo de origem. Aguarde-se o prazo para as contrarrazões. Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator